Tribunal: TJSP
Processo: 1005344-10.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL, FUNDADA EM CONTRATO DE BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO.

TARIFAS DE SEGURO AUTO RCF, SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL. INTELIGÊNCIA DA TESE No 972, STJ. OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE COMPELIU O CONSUMIDOR A CONTRATAR TAL ENCARGO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC.

DETERMINAÇÃO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL, FUNDADA EM CONTRATO DE BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO.

TARIFAS DE SEGURO AUTO RCF, SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL. INTELIGÊNCIA DA TESE No 972, STJ. OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE COMPELIU O CONSUMIDOR A CONTRATAR TAL ENCARGO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC.

DETERMINAÇÃO PARA QUE SE APURE, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, O VALOR DA PARCELA EXCLUINDO-SE O MONTANTE CORRESPONDENTE ÀS TARIFAS DE SEGURO AUTO RCF, SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL, TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. DA MESMA FORMA, O BANCO DEVERÁ PROCEDER AO RECÁLCULO DAS PARCELAS VINCENDAS PARA EXCLUIR O VALOR RELATIVO ÀS TARIFAS.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005344-10.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
JOSE GUEDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005344-10.2019.8.26.0541 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Santa Fé do Sul – 1a Vara
Processo n°:
1005344-10.2019.8.26.0541
Apelante:
JOSE GUEDES (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado:
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Juiz Prolator: José Gilberto Alves Braga Júnior
VOTO N.o 18.970.
AÇÃO REVISIONAL, FUNDADA EM CONTRATO DE
BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO.
TARIFAS DE SEGURO AUTO RCF, SEGURO DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA
E
TÍTULO
DE
CAPITALIZAÇÃO
DE
PARCELA
PREMIÁVEL.
INTELIGÊNCIA DA TESE No 972, STJ. OCORRÊNCIA
DE ABUSIVIDADE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE
COMPELIU O CONSUMIDOR A CONTRATAR TAL
ENCARGO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO
SEU ÔNUS NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC.
DETERMINAÇÃO
PARA
QUE
SE
APURE,
EM
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA,
O
VALOR
DA
PARCELA
EXCLUINDO-SE
O
MONTANTE
CORRESPONDENTE ÀS TARIFAS DE SEGURO AUTO
RCF, SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, TÍTULO
DE CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL,
TARIFA
DE
AVALIAÇÃO
E
REGISTRO
DE
CONTRATO. DA MESMA FORMA, O BANCO DEVERÁ
PROCEDER
AO
RECÁLCULO
DAS
PARCELAS
VINCENDAS PARA EXCLUIR O VALOR RELATIVO
ÀS TARIFAS.
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
A r. sentença de fls. 93/99, publicada em 30 de
junho de 2020, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente a
ação revisional de contrato bancário, proposta por JOSE GUEDES
contra BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005344-10.2019.8.26.0541 -Voto no
3
INVESTIMENTO, para declarar: “ilegais as tarifas denominadas de: “tarifa
de avaliação de bem” e “registro de contrato”, condenando a ré a devolver ao autor
estes valores, de forma simples, tudo corrigido monetariamente desde a data do
desembolso e acrescido de juros de mora, a partir da citação.”.
Fundamentou como razão de decidir: (i) “Desse modo,
a despesa com avaliação do bem é considerada lícita, se a cobrança não for excessiva
e o serviço foi efetivamente prestado. No caso dos autos, a financiadora ré não
apresentou qualquer documento capaz de comprovar que este serviço tenha sido
efetivamente prestado.”. (ii) “No caso dos autos, a instituição financeira não
apresentou aos autos quaisquer documentos que se prestem a comprovar que os
serviços de “registro de contrato” tenham sido prestados de forma efetiva.”; (iii)
“Ao analisar o contrato de fls. 58, verifica-se que houve a faculdade do cliente em
contratar o seguro ou não, bem como que o contrato se trata de instrumento separado
à operação de financiamento. Dessa forma, não se caracteriza venda casada, uma vez
que o autor não foi obrigado a aderir o referido seguro, sob pena de não conseguir
celebrar o contrato de financiamento.”.
Diante da sucumbência recíproca: “Tendo em vista que
o artigo 85, §14o, do CPC veda a compensação de honorários advocatícios, condeno
o autor no pagamento de honorários ao advogado da ré, que fixo em 10% sobre o
valor da condenação, e a ré a pagar honorários ao advogado do autor, no mesmo
patamar (10% do valor da condenação).”.
Apela o autor (fls. 102/107). Requer, em síntese:
“declarar a abusividade da cobrança a título de “SEGURO”, mantendo a nulidade das
demais cláusulas “sub judice”, determinada a incidência da taxa de juros contratuais,
devendo o indébito ser liquidado na fase de cumprimento de sentença (tarifa/serviço
financiado), sobre as tarifas declaradas ilegais e abusivas, nos termos do Código de
Defesa do Consumidor, conforme fundamentação exposta alhures; Determinada a
devolução dobrada do indébito apurado na forma do pedido anterior. majorado os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005344-10.2019.8.26.0541 -Voto no
4
honorários advocatícios, estes fixados nos termos do parágrafo 8o, do artigo 85, do
Novo Código de Processo Civil, sugerindo-se a importância mínima de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).” Formula pedido de provimento.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 34) e
contrariado (fls. 111/119).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional com relação à Cédula de
Crédito Bancário no 180994099, relativo a veículo a ser adquirido pelo
autor (Chevrolet Classic Spirit), no valor total a ser financiado sem
impostos de R$ 11.182,84, acordado para ser quitado em 36 (trinta e
seis) parcelas no valor de R$ 399,00.
Seguro Auto RCF, Título de Capitalização de
Parcela Premiável e Seguro Prestamista.
Às fls. 63, do contrato, também se tem a previsão de
Seguro Auto RCF, Título de Capitalização de Parcela Premiável e
Seguro Prestamista, no valor de R$ 1.934,70.
A Tese no 972 do C. STJ (DJE 17.12.2018) assentou
o seguinte:
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005344-10.2019.8.26.0541 -Voto no
5
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
Na espécie, é patente a abusividade da cláusula ora
em análise.
Com base no entendimento firmado e na legislação
consumerista, a ilicitude dessa cobrança vem da ausência de alternativas
apresentadas ao consumidor, que se viu assinando o seu contrato de
empréstimo conjuntamente com tais seguros.
Ademais, o próprio apelado não se desincumbiu do
seu ônus nos termos do art. 373, II, CPC, de que não teria sido hipótese
de “venda casada”.
Portanto, declara-se a nulidade das cláusulas
relativas ao seguro prestamista, ao Título de Capitalização de Parcela
Premiável e ao seguro auto RCF.
Da
restituição
dos
valores
indevidamente
cobrados
Para fins de garantir ao autor a restituição do valor
correspondente às tarifas de seguro auto RCF, seguro de proteção
financeira, título de capitalização de parcela premiável, tarifa de
avaliação do bem e registro de contrato incluídas nas parcelas, se faz
necessário que, em sede liquidação de sentença, se apure os reflexos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005344-10.2019.8.26.0541 -Voto no
6
incidência de juros na cobrança de tais tarifas, ou seja: quanto, dentro de
cada parcela, correspondente às tarifas.
Considerando que o montante correspondente às
tarifas supracitadas foi diluído em todas as 36 parcelas, é necessário que
se determine, por meio de cálculo fornecido pelo perito do juízo, qual
seria o valor de cada parcela caso estas tarifas não tivessem integrado o
valor total financiado, a fim de (i) verificar a diferença a maior que a
autora pagou em cada parcela adimplida, bem como de (ii) se apurar o
valor das parcelas vincendas.
A diferença paga a maior deverá ser restituído ao
autor corrigindo-se monetariamente desde o desembolso de cada parcela
e incidindo-se juros de 1% desde a citação, por se tratar de relação
contratual. Da mesma forma, deverá o banco proceder ao recálculo do
saldo remanescente para excluir das parcelas vincendas o montante
correspondente ao valor das tarifas.
Conclusão.
Dada a sucumbência mínima da parte autora,
condeno o réu a pagar ao advogado do autor honorários sucumbenciais
fixados por equidade em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §8o e 86,
do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005344-10.2019.8.26.0541 -Voto no
7
É como voto.
Alberto Gosson
Relator